Tribunal: STF
Processo: ARE 1457218
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PEDIDO DE INGRESSO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE SIMPLES. INDEFERIMENTO.



    1. Marcelo Reis, na Petição STF nº 10.516/2024, requer a admissão nos autos como assistente simples, com fundamento no art. 119 do Código de Processo Civil. Para tanto, alega possuir interesse jurídico no julgamento da demanda, uma vez que é parte no RRAg nº 2014-28.2015.5.09.0010, que possui idêntica matéria e tramita perante o Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 48).



    2. Os autos se encontram em fase de apreciação de agravo regimental, com julgamento, em Sessão Virtual da Segunda Turma, iniciado hoje, 09/02/2024.



    3. O art. 119 do CPC está assim redigido:



    “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.



    Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”



    4. Ao contrário do que asseverado na Petição STF nº 10.516/2024, entendo não haver, na hipótese, a demonstração da existência de interesse jurídico a justificar a admissão do requerente como assistente. Isso porque ele não possui relação jurídica com as partes destes autos e, assim, a decisão a ser proferida não o atingirá.



    5. No mais, esta Corte tem assentado que o simples fato de o requerente ser parte em outro processo semelhante não gera o direito à assistência em demanda em curso, possuidora de balizas subjetivas próprias. A título de exemplo, cito decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE nº 882.421/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, p. 04/08/2015; RE nº 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, p. 30/09/2016; e RE nº 817.338/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 08/08/2017.



    6. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso como assistente, nos termos do art. 21, inc. XVIII, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator